Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0720930-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: JAIR FERREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de 61310609, a Defesa do agravado JAIR FERREIRA DA SILVA manifestou interesse de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo em Execução Penal. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL para que o advogado acompanhe o julgamento, lembrando que não caberá sustentação oral, conforme RITJDFT. Int. Brasília, 9 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.